Tribunal: TJSP
Processo: 2050792-89.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DO EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO POR EX-POLICIAIS MILITARES EXPULSOS DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE EXPULSÃO DA LAVRA DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. PLEITO DE REVISÃO INTERPOSTO PERANTE O SR. GOVERNADOR DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO IMPETRADO QUANTO À ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DO EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO POR EX-POLICIAIS MILITARES EXPULSOS DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE EXPULSÃO DA LAVRA DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. PLEITO DE REVISÃO INTERPOSTO PERANTE O SR. GOVERNADOR DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO IMPETRADO QUANTO À ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL.

Mandado de segurança extinto, sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do CPC)